Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745541-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON LUIZ LOPES VARGENS APELADO: RAFAEL PEREIRA NIEMEYER D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDSON LUIZ LOPES VARGENS em face da r. sentença (ID 39414031) que, nos autos da ação de despejo movida por RAFAEL PEREIRA NIEMEYER em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido de desocupação do imóvel, nos seguintes termos (ID 39414031 – Pág. 2): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, tendo como objeto o imóvel localizado no SHIN CA 10, LOTE 01 A 04, BLOCO D, APTO 220 CONDOMÍNIO BELLÁGIO – LAGO NORTE – BRASÍLIA/DF – CEP: 71503-510; b) determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Em consequência, resolvo o processo com apreciação do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Suportará o réu, ainda, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo os honorários de advogado em quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Intimação para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias e, no caso de descumprimento da ordem no prazo fixado, expeça-se Mandado de Despejo Compulsório. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 39414037), o apelante, preliminarmente, argui a nulidade dos atos processuais praticados na origem, que não permitiram a intimação do patrono do réu acerca do teor das decisões e tampouco possibilitaram a correção de vício sanável, o que implicou violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, argumenta que deveria ter sido observada a decisão proferida pelo em. Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 828, que prorrogou a suspensão de despejos e desocupações de imóveis, em razão da pandemia da Covid-19, até 31/10/2022. Pugna pelo recebimento da apelação com efeito suspensivo, pelo deferimento da gratuidade de justiça e, ao final, pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação apresentada. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 58, inciso V, da Lei de Inquilinato (Lei no 8.245/91), que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças proferidas em ação de despejo devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, in verbis: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do apelante. De fato, em exame perfunctório, observa-se que, ao apresentar contestação (ID 39414013), o réu não juntou a procuração que conferia poderes ao advogado para representá-lo em Juízo. No despacho de ID 39414018, o d. magistrado de origem assim se manifestou: “À Secretaria para cadastrar o patrono da parte ré, intimando-a a regularizar sua representação, caso não tenha sido apresentada procuração”. Na certidão de ID 39414019, contudo, a Secretaria da Vara informou que “a petição de ID 120288756 não foi subscrita por nenhum advogado, de forma que não há como proceder ao cadastramento conforme determinado na decisão de ID 120768678”. Ato contínuo, o nobre Juízo a quo decretou a revelia do réu (ID 39414020), dando prosseguimento ao feito sem que houvesse nova intimação pessoal do requerido, tampouco de seu advogado, acerca dos atos processuais subsequentes. Ocorre que, nos termos do art. 76, caput, do CPC, “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. Nesse contexto, prima facie, considerando que o réu apresentou contestação cuja assinatura eletrônica havia sido realizada por advogado, mesmo que sem a indicação específica do número da OAB, a ausência de procuração colacionada ao feito constituía vício sanável, de modo que deveria ter sido oportunizada ao requerido a sua correção. Frise-se que, ainda que não tivesse sido possível cadastrar o advogado nos autos, ante a ausência de informação acerca do seu número da OAB, por se tratar de ação de despejo de um imóvel específico e por ter havido a citação do réu no endereço desse mesmo imóvel, em análise perfunctória, infere-se que era possível que tivesse havido a intimação pessoal do requerido, com a finalidade de possibilitar-lhe a regularização da sua representação processual, o que não ocorreu. Nesse contexto, em exame superficial, constata-se a verossimilhança da alegação do recorrente no sentido de que houve cerceamento de sua defesa, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando evidenciada a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo da demora emerge do fato de que já foi determinada a desocupação do imóvel pelo réu. Assim, em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, reputo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Observa-se, ainda, que o apelante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Na hipótese em tela, o recorrente não carreou nenhum documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade, sequer tendo coligido declaração de hipossuficiência. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas atualizados, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora